Tribunal: TJES
Processo: 5001710-65.2023.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001710-65.2023.8.08.0001

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: DERMERVAL AMBROZIM

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2.A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, alegando que deveriam ser calculados com base no proveito econômico obtido pelo embargado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e art. 55 da Lei n. 9.099/95.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários de sucumbência e se a decisão deve ser reformada para considerar o proveito econômico da parte autora como base de cálculo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei n. 9.099/95.

5. Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão fundamentou expressamente a aplicação do art. 55 da Lei n. 9.099/95, fixando os honorários sobre o valor da causa.

6. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo incabível sua utilização para modificar o julgamento mediante mera irresignação da parte embargante.

7. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, considerando-se, ainda, a reiteração de embargos pela embargante em casos análogos, impõe-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo incabíveis quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A reiteração protelatória de embargos enseja a aplicação de multa processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei n. 9.099/95, arts. 48 e 55.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.5001710-65.2023.8.08.0001

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: DERMERVAL AMBROZIM

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2.A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, alegando que deveriam ser calculados com base no proveito econômico obtido pelo embargado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e art. 55 da Lei n. 9.099/95.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários de sucumbência e se a decisão deve ser reformada para considerar o proveito econômico da parte autora como base de cálculo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei n. 9.099/95.

5. Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão fundamentou expressamente a aplicação do art. 55 da Lei n. 9.099/95, fixando os honorários sobre o valor da causa.

6. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo incabível sua utilização para modificar o julgamento mediante mera irresignação da parte embargante.

7. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, considerando-se, ainda, a reiteração de embargos pela embargante em casos análogos, impõe-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo incabíveis quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A reiteração protelatória de embargos enseja a aplicação de multa processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei n. 9.099/95, arts. 48 e 55.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 12443021), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante e, por consequência, condenou a parte ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, diante da ausência de verba condenatória.

Nas razões recursais (ID 12509563), a embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que foi condenada exclusivamente em obrigação de fazer, a qual gerou um proveito econômico à parte autora. Assim, sustenta que a fixação dos honorários advocatícios deveria considerar referido proveito, nos termos do art. 85, §2º do CPC e do art. 55 da Lei 9.099/95.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 12854100).

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração.

A parte embargante alega omissão quanto ao parâmetro adotado na fixação dos honorários de sucumbência, sustentando que, por ter sido condenada unicamente em obrigação de fazer, os honorários deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, e não sobre o valor da causa.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 48 da Lei 9.099/95, com a redação conferida pela Lei 13.105/2015).

Segundo a doutrina de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

No entanto, no caso concreto, não se verifica omissão. O acórdão embargado foi claro e objetivo ao adotar o critério previsto no art. 55 da Lei 9.099/95 para fixação dos honorários de sucumbência (ID 12443021), ou seja, com base no valor da causa, diante da ausência de condenação pecuniária.

Não há vício de fundamentação quando a decisão aprecia de forma fundamentada a controvérsia e adota entendimento diverso daquele pretendido pela parte.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento adequado para a rediscussão do mérito, tampouco para adequar o julgado ao entendimento da parte embargante. Se há eventual equívoco na aplicação do direito ou na apreciação dos fatos e provas, outro é o meio recursal cabível.

A tentativa de rediscutir questão já enfrentada revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que desvirtua a finalidade dos embargos de declaração.

Ressalte-se que a ora embargante vem, de forma reiterada, utilizando os aclaratórios de modo protelatório, alegando omissão mesmo quando a decisão colegiada é expressa quanto ao parâmetro de fixação dos honorários. Tal conduta, a meu ver, justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão de ID 12443021.

Condeno a embargante ao pagamento de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)